Tribunal: TJDFT
Processo: 0030766-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELOS JULGADOS PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESP 1.635.428/SC (TEMA REPETITIVO 970). JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A questão em análise não atende aos elementos fáticos e jurídicos abordados no julgamento dos Recursos Especiais 1635428/SC e 1498484/DF (Tema 970) e que definiu a seguinte tese, in verbis: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
2. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.